Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013291-96.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), POLIANA CASSIA VIEIRA VIVIAN (VÍTIMA), EDSON SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 026.522.791-73 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA CASSIA VIEIRA VIVIAN - CPF: 105.922.319-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, acolhendo requerimento da Defensoria Pública apresentado em memoriais finais na Ação Penal n. 1003368-50.2024.8.11.0010, determinou a instauração de incidente de insanidade mental em favor do réu. A acusação alegou ausência de fundamentação da decisão, violação ao contraditório e à ampla defesa pela falta de prévia oitiva ministerial, além da inexistência dos requisitos do art. 149 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental padece de ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público compromete o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se estavam presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial impugnada está expressamente fundamentada no art. 149 do Código de Processo Penal e em elementos concretos extraídos dos autos, que suscitam dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, não se tratando de decisão teratológica ou desprovida de motivação.

A legislação processual penal admite a instauração do incidente de insanidade mental de ofício pelo juiz, sendo desnecessária a prévia oitiva do Ministério Público, hipótese em que se aplica o contraditório diferido, sem prejuízo ao exercício da função fiscalizatória do Parquet durante o trâmite do incidente.

Os autos revelam a existência de indícios objetivos da possível inimputabilidade do acusado, extraídos de sua conduta durante os fatos narrados, de declarações de familiares e do próprio réu, além de histórico processual com relatos de distúrbios mentais, o que autoriza a medida nos termos do art. 149 do CPP.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao reconhecer que a decisão judicial que defere Incidente de Insanidade Mental, quando fundamentada e baseada em dúvida razoável, não configura ilegalidade ou cerceamento de defesa, mesmo que proferida sem prévia oitiva do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere a instauração de incidente de insanidade mental está devidamente fundamentada quando baseada em dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, nos termos do art. 149 do CPP.

A ausência de prévia manifestação do Ministério Público não invalida a decisão judicial que instaura o incidente, aplicando-se o contraditório diferido.

A instauração do incidente de insanidade mental visa assegurar o devido processo legal e não configura nulidade, ainda que determinada na fase de alegações finais da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 149, 155, caput, 182 e 593, II; CP, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 49020/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.11.2015, DJe 26.11.2015; STJ, AgRg no HC 813136/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023; STF, RHC 236699/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1002744-25.2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à cassação da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, acolhendo pleito defensivo, determinou a instauração de incidente de insanidade mental em favor do réu EDSON SOUZA SANTOS SILVA.

Alega o impetrante a ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como a nulidade do ato por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da inexistência de prévia oitiva do Ministério Público antes do deferimento do requerimento da defesa.

A medida liminar foi indeferida (Id. 283836361) sob o argumento de ausência de manifesta ilegalidade ou prejuízo à acusação, pois a decisão de instauração de Incidente de Insanidade Mental não representa decisão final.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (Id. 290057350).

O Procurador JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, da Procuradoria Criminal Especializada, apresentou parecer (Id. 291529879) pela denegação do Mandado de Segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

COLENDA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
,

O Incidente de Insanidade Mental foi requerido pela Defensoria Pública, em sede de memoriais, em Ação Penal (n°
1003368-50.2024.8.11.0010
) na qual se analisa a prática dos crimes previstos nos artigos 215-A, 147, caput e 163, Parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

A defesa fundamentou que
“
é possível verificar a existência de diversos indícios de que o acusado é inimputável, incapaz de, ao tempo da ação, entender o caráter ilícito do fato supostamente praticado e de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

A autoridade apontada como coatora narrou o pleito defensivo e considerou a existência de dúvidas a respeito da integridade mental do acusado, justificativa utilizada para converter o feito em diligência, bem como determinar a instauração do incidente previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal (Id. 190627331, autos no 1003368-50.2024.8.11.0010).

O Ministério Público, enquanto titular da Ação Penal, impetrou o presente Mandado de Segurança, levantando as seguintes teses:

. Ausência de fundamentação da decisão combatida;

. Nulidade da decisão de deferimento da instauração do Incidente de Insanidade Mental por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência de prévia oitiva do Ministério Público;

. Inexistência dos requisitos do artigo 149 do CPP.

É a breve síntese dos fatos.

O Código de Processo Penal prevê recurso específico apenas em face da decisão de indefere o Incidente de Insanidade Mental (Artigo 593, II do CPP), deixando em aberto a possibilidade recursal contra o deferimento de tal incidente.

Nos termos da Jurisprudência do STJ, o Mandado de Segurança
pode ser usado para contestar atos administrativos ou decisões judiciais, quando não há um recurso específico. Ademais, o referido remédio constitucional pode ser utilizado contra decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
TERCEIRO PREJUDICADO (SÚMULA N. 202/STJ). RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo de mandado se segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.
2. Na espécie, o ato judicial apontado como coator mostra-se teratológico, pois, ausente de fundamentação jurídica, deferiu, contra terceiro estranho à lide, sem o mínimo de contraditório, pedido de restituição de valores sem sequer cogitar de ouvir a instituição financeira impetrante acerca da origem e titularidade dos ativos financeiros reclamados, contrariando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, colorários do Devido Processo Legal. 3. Incidência da Súmula n. 202/STJ: "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso". 4 . Recurso provido para conceder a segurança, cassando-se o ato apontado como coator. (STJ - RMS: 49020 SP 2015/0199845-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015 REVPRO vol. 253 p. 428).”

Assim, apontada suposta teratologia e ilegalidade na decisão que determinou
a instauração do Incidente de Insanidade Mental, previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal, passa-se a análise do remédio constitucional.

I – DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

Não assiste razão ao impetrante quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão judicial que determinou a instauração do incidente de insanidade mental.

O juízo
a quo
fundamentou expressamente sua decisão no art. 149 do Código de Processo Penal, o qual prevê que
“quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

A decisão judicial remete expressamente ao requerimento formulado pela defesa técnica nos memoriais finais, nos quais se invocou a possível incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos narrados na denúncia, em consonância com o art. 26 do Código Penal.

Vale destacar, que a fundada dúvida quanto à integridade psíquica do acusado foi frisada nas informações prestadas pela autoridade coatora,
in verbis:

“Por esta razão, por entender que estão presentes elementos que trazem dúvida quanto à integridade mental do réu, este juízo postergou a análise do mérito, converteu o julgamento em diligência e determinou a instauração do incidente de insanidade mental, para que este seja submetido a exame.

Frisa-se, que como a conduta do réu que, conforme consta dos autos, ingressou nu na residência da vítima oferecendo dinheiro para que ela se relacionasse com ele, além do fato de partir ao meio o carrinho de que estava no local e apedrejar o carro dos pais da vítima em uma reação completamente desproporcional, observa-se que há elementos que ao menos causem dúvidas a respeito da sanidade mental do acusado.

Certo é que não se tratam de elementos produzidos nos autos de origem, mas convém informar que em fatos de relativa semelhança com os narrados nestes autos, o réu foi processado nos autos de 1001335-87.2024.8.11.0010 por crime de importunação sexual, ocasião em que foi informado por sua irmã, em ocasião de audiência de instrução e julgamento, que após um término de relacionamento, este passou a apresentar comportamento estranho.

Após, o próprio réu, naquela data, informou sofrer de depressão e que, inclusive, tentou atentar contra a própria vida por algumas vezes, dando sinais que padece de alguma enfermidade mental.

Diante de todo esse contexto, bem como diante de todo esse histórico apresentado pelo réu, este juízo decidiu ser prudente a instauração do incidente de insanidade metal.”

Logo, ao contrário do sustentado pela acusação, não se trata de decisão desprovida de motivação, mas de pronunciamento judicial amparado em previsão legal expressa e em manifestação fundamentada da parte legítima para tanto.

Ressalta-se que, conforme os ensinamentos jurisprudenciais, a mera referência ao art. 149 do CPP, quando associada a elementos concretos dos autos, é suficiente para legitimar a medida:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL
DA AGRAVANTE EM RAZÃO DA
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmã o ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico- legal."2. De acordo com o dispositivo, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental da ré, o que foi observado no presente caso .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 813136 MG 2023/0107121-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).”

Evidencia-se, ainda que a Procuradoria Criminal Especializada, na pessoa do procurador JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (Id. 291529879), apresentou pela denegação do Mandado de Segurança, frisando que:

“(...) cabe esclarecer que a verificação da doença mental depende de exame pericial, uma vez que se trata de uma condição que exige avaliação técnica especializada. Tal exigência se justifica pela complexidade dos quadros clínicos e pela necessidade de critérios científicos para evitar julgamentos subjetivos ou precipitados. (...)

Por conseguinte, caberá ao perito verificar se o agente é ou não portador de moléstia ou retardo mental, sendo que, a conclusão deste, não vincula o magistrado, o qual poderá decidir segundo sua livre convicção, nos termos dispostos dos arts. 155, caput, e 182, ambos do CPP.

Acerca do inconformismo manifestado, merece realce, a propósito, as judiciosas informações prestadas pelo Juízo impetrado, que evidenciam de forma clara que a decisão impugnada se encontra devidamente amparada na existência de indícios de transtorno psíquico por parte do acusado. (...)

Ademais, cabe destacar que a eventual ausência de manifestação prévia do Parquet não inviabiliza, tampouco compromete, o regular andamento do processo, especialmente quando se trata da fase inicial de instauração do incidente de insanidade mental. A legislação processual não exige a oitiva prévia do Ministério Público como condição para o deferimento do incidente, sendo plenamente possível que o órgão ministerial seja ouvido no curso do procedimento, com a oportunidade de apresentar quesitos, impugnações ou pleitos instrutórios pertinentes. Tal dinâmica preserva integralmente o contraditório e o exercício da função institucional do Ministério Público como fiscal da lei, conforme previsto no art. 129, I, da CF.”

Por fim, frisa que, ainda que na posição de denunciante/acusador, o Ministério Público deve atuar na garantia do cumprimento da legislação e na defesa da ordem jurídica.

No caso dos autos, não se verifica qualquer prejuízo a defesa a produção da referida perícia técnica, muito pelo contrário, pois garante o princípio do Devido Processo Legal com a finalidade de evitar futuras arguições de nulidade processual.

II – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

No que tange à alegação de ausência de contraditório, cumpre esclarecer que o Incidente de Insanidade Mental, conforme expressa dicção legal, pode ser instaurado de ofício pelo juízo, sendo desnecessária a prévia manifestação do Ministério Público.

Nessa hipótese, opera-se o denominado
contraditório diferido
, que será plenamente assegurado com a posterior oitiva das partes, apresentação de quesitos e participação na produção da prova pericial.

A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido:

“
(...)
Não há, ressalta-se, ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a lei admite a instauração do incidente de ofício, situação em que será aplicado o contraditório diferido.
[...] instauração do incidente e a realização do exame médico são medidas necessárias e benéficas à própria reeducanda. Caso assim não se procedesse, a recorrente –que vem demonstrando não compreender as suas obrigações perante a justiça –se sujeitaria ao reconhecimento de faltas graves e a possíveis regressões de regime. Neste cenário, a agravante ficaria recolhida em unidade prisional sem qualquer tipo de distinção, o que revela a pertinência da instauração do incidente, a fim de aferir a necessidade de substituição da pena por medida de segurança. [...] Destaca-se, inclusive, que o exame já foi concluído e o laudo pericial produzido. Segundo apontado pelos peritos, a recorrente foi diagnosticada com diversas enfermidades relacionadas à sua saúde mental, sendo recomendado o tratamento ambulatorial (seq. 159.1 –SEEU)". Não se desconhece que o art.
149
do
Código Penal
prevê a possibilidade de instauração de ofício do incidente de insanidade mental pelo juiz: Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. (...)
(STF - RHC: 236699 MG, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/10/2024 PUBLIC 04/10/2024).”

Assim, a ausência de prévia intimação do Ministério Público não implica nulidade do ato judicial, pois este ainda poderá exercer integralmente sua função fiscalizatória durante a tramitação do incidente.

III – DOS INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA

Consta dos autos que o pleito da defesa foi devidamente lastreado em elementos concretos extraídos da instrução, os quais suscitaram dúvidas quanto à integridade mental do réu, sendo esse o grau de plausibilidade exigido pelo art. 149 do CPP para justificar o exame pericial.

Ressalte-se que não se exige a comprovação prévia da inimputabilidade, bastando, para tanto, a presença de fundada dúvida — o que efetivamente se verifica no caso em tela.

A jurisprudência deste tribunal assim orienta:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ACOLHIMENTO.
ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE.
LAUDO MÉDICO DIAGNOSTICANDO O APELANTE COMO PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE. 2. MÉRITO PREJUDICADO. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA, ANULANDO-SE O PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS, PARA QUE SEJA INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. APELO PROVIDO. 1.
Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais, o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida, como os laudos médicos que atestam o retardo mental grave do apelante, de modo que configura cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando existirem, nos autos, documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante, em conformidade com o disposto no art. 149 do Código de Processo Penal, impondo-se, portanto, o reconhecimento da nulidade processual.
2. Com o acolhimento da preliminar, fica prejudicado o mérito recursal. 3. Preliminar acolhida para anular o processo a partir das alegações finais e determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Recurso provido. (N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024).”

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu a instauração do incidente diante da existência de indícios, reputados relevantes, de que o acusado pudesse não estar em plena capacidade de autodeterminação — o que, por si só, afasta qualquer ilegalidade do ato.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO

a
segurança, por inexistir ilegalidade ou nulidade na decisão que determinou a instauração do incidente de insanidade mental nos autos da ação penal n. 1003368-50.2024.8.11.0010, da 3a Vara Criminal de Jaciara/MT, tendo em vista que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e proferida nos exatos termos da legislação processual penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025